Tribunal: TJMT
Processo: 1018717-51.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018717-51.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ZANINI NETO - CPF: 357.506.931-04 (EMBARGANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (EMBARGANTE), LUIZ ZANINI NETO - CPF: 357.506.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFEND PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 00.734.929/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTINTA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – OMISSÃO QUANTO AO PERCENTUAL SANADO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA EXECUÇÃO EXTINTA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Omisso o acórdão quanto ao percentual devido a título de honorários de sucumbência, na esteira do previsto no art. 85, §2º, do CPC, são os embargos de declaração a via adequada para sanar o vício apontado.

Hipótese em que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte executada, qual seja, o valor da dívida executada, cujo ponto, não há obscuridade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1018717-51.2023.8.11.0003

EMBARGANTE:

PABLO CORTEZ LOI

EMBARGADO:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
PABLO CORTEZ LOI,
em face do V. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, para fixar a base de cálculo dos honorários de sucumbência o proveito econômico obtido.

Alega a parte embargante que o acórdão é omisso quanto ao percentual dos honorários de sucumbência, pois apenas asseverou que a base de cálculo deveria se dar sobre o proveito econômico obtido.

Por outro lado, afirma acerca da “
necessidade de aclaramento se assenta na imprescindibilidade de se evidenciar de forma mais precisa que “proveito econômico obtivo” deve ser considerado como parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais
” (sic).

Argumenta que “
apesar de constar no acordão que o proveito econômico obtido relaciona-se a própria exclusão da dívida executada, que no caso, conforme cálculo de ID 205475684 dos autos, extraído da Execução de Título Extrajudicial n° 0000904-09.2015.8.11.0003, em tramite por esta 1° Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, perfazia, no momento da distribuição dos presentes Embargos á Execução o valor de R$1.142.460,93 (hum milhão cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e três centavos), sendo este inclusive o valor dado à causa, o acórdão consignou que a execução vinculada aos presentes Embargos possuía o valor da causa de R$200.331,03, conforme pedido formulado em 11/11/2015 e deferido em 24/11/2015
” (sic).

Elucida que “
não restou compreensível se este sodalício entendeu que o proveito econômico obtido deve ser calculado sobre o valor da dívida que restou extinta face ao Embargante, diante do reconhecimento da prescrição e procedência dos Embargos, ou se o proveito econômico deve ser calculado tendo por base o valor da causa (execução) de forma atualizada, considerando para o início do cálculo, a data que restou consignada no acórdão
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para fixar
“os honorários sucumbenciais em conformidade com o estabelecido no artigo 85, §2º, §6 e §6-A do CPC, no percentual de no mínimo 10% e no máximo 20% do proveito economico obtido na causa, e aclarar a obscuridade apontada, manifestando-se expressamente quanto a base de cálculo a ser utilizada para calculo dos honorários sucumbenciais
” (Id. 217320170).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 218981672).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – INÉRCIA DA EXEQUENTE NA INDICAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO EXECUTADO FIXADO DE FORMA EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL –
RECURSO PROVIDO
.

Considerando que a extinção da execução pela prescrição decorreu da inércia da exequente na indicação do devedor solidário no polo passivo da presente ação, necessário se faz o pagamento das verbas sucumbenciais, em obediência ao princípio da causalidade.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Logo, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, na forma gradativa do §2º do art. 85 do CPC, segundo o Tema 1.076 do STJ.”

O embargante argumenta que o acórdão é omisso quanto ao percentual dos honorários de sucumbência e ainda almeja aclarar suposta obscuridade, por entender que o proveito econômico obtido deve ser calculado tendo por base o valor da causa (execução) de forma atualizada.

De fato, o
decisum
se apresenta omisso quanto ao percentual fixado sobre o proveito econômico obtido, pois anteriormente o Magistrado na origem havia arbitrado os honorários de forma equitativa, portanto, não havia percentual estipulado.

Por outro lado, não há obscuridade sobre o proveito econômico obtido, pois o voto embargado é claro ao dizer que é sobre “
à própria exclusão da dívida executada, qual seja, aquela que ampara a ação de busca e apreensão convertida em execução com retificação do valor da causa para
R$200.331,03
(duzentos mil, trezentos e trinta e um reais e três centavos)
” (sic).

Registre-se que o valor de R$1.142.460,93 (um milhão cento, quarenta e dois mil quatrocentos, sessenta reais e noventa e três centavos), o qual a parte embargante pugna sejam calculados os honorários, trata-se do valor da causa dado pelo próprio embargante ao opor os Embargos à Execução nº. 1018717-51.2023.8.11.0003, ou seja, não reflete o valor da execução.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão no que tange o percentual dos honorários de sucumbência, de modo que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, que na espécie, corresponde ao valor da ação de busca e apreensão convertida em execução com retificação do valor da causa para R$200.331,03 (duzentos mil, trezentos e trinta e um reais e três centavos), já contemplada a majoração em grau de recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024